Tribunal: TJMT
Processo: 1002459-38.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002459-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO), WELLINGTON BRITO DA SILVA - CPF: 070.420.791-59 (PACIENTE), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT DA LEI 10.826/03).
PRISÃO DOMICILIAR PARA GENITOR DE CRIANÇA. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS NA CRIAÇÃO DO FILHO.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM RAZÃO DA RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA, NÃO DEMONSTRANDO O BENEFICIÁRIO SENSO DE RESPONSABILIDADE PARA CUMPRIMENTO DA SANÇÃO IMPOSTA.
OFENSA À HOMOGENEIDADE. DESCABIMENTO.
PRISÃO CAUTELAR QUE POSSUI ASSENTO CONSTITUCIONAL, CUJO PROGNÓSTICO SERÁ REVELADO AO FINAL DA INSTRUÇÃO, NÃO SENDO CABÍVEL NESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL E NESTE MOMENTO PROCESSUAL SUA ANÁLISE.
ORDEM DENEGADA.

1.

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública, visto que o beneficiário cumpre pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por outro crime cometido utilizando-se de arma de fogo (autos 0000775-73.2019.8.11.0064), não aparentando ter qualquer senso de responsabilidade ou entendimento do caráter educativo para cumprir a sanção imposta em meio diverso do fechado. Dessa forma, evidenciou-se os motivos pelos quais o cárcere é necessário, demonstrando ainda a incompatibilidade de renda alegada, consoante se extrai das informações prestadas (ID 201845193), que adoto por ora como razão para decidir, per relationem.

2.

Ainda, a mera condição de pai de filho menor de idade por si só não gera direito à concessão do direito visado automaticamente. Além disso, não há comprovação alguma do alegado, tão somente juntada de certidão de nascimento da criança, sendo que na ocasião do flagrante percebeu-se que o beneficiário praticou, em tese, o fato típico ao lado da genitora da prole, não estando ela, portanto, desamparada:

3.

“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.” (...) (AgRg no HC n. 813.512/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wellington Brito da Silva
, em que se aponta ato ilegal da autoridade judiciária da
2ª vara criminal de Rondonópolis/MT
(ID 201210240). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
da Lei 10.826/03), consoante autos 1002361-44.2024.8.11.0003.

Assim, narra a defesa que o paciente é
genitor de criança menor de 12 (doze) anos
, sendo arrimo de família. Não obstante, indica que a decisão
careceria de fundamentação
, além de que eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, em afronta à
homogeneidade
.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 201449658), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 201845193). Por fim, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 202106153).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública, visto que o beneficiário cumpre pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por outro crime cometido utilizando-se de arma de fogo (autos 0000775-73.2019.8.11.0064), não aparentando ter qualquer senso de responsabilidade ou entendimento do caráter educativo para cumprir a sanção imposta em meio diverso do fechado. Dessa forma, evidenciou-se os motivos pelos quais o cárcere é necessário, demonstrando ainda a incompatibilidade de renda alegada, consoante se extrai das informações prestadas (ID 201845193), que adoto por ora como razão para decidir,
per relationem
:

(...) O feito se trata de Auto de Prisão em Flagrante comunicando que o Paciente foi autuado no dia 28.01.2024 portando arma de fogo Taurus Cal.38, nº de série PH435478 embaixo do banco do passageiro do veículo Toyota/Corolla, Cor Prata e Placa FRY5G58. Realizada audiência de custódia em 29.01.2024 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, uma vez que este juízo entendeu que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para o caso em tela,
considerando que em se tratando de reeducando em cumprimento de pena em regime aberto devido à progressão, não entendeu o caráter educativo da pena. Nota-se que o autuado/paciente cumpre pena 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão pelo cometimento do crime previsto no Art. 157, § 2º do Código Pena, cuja progressão para o regime aberto ocorreu em 29.06.2023. Soma-se à reiteração delituosa fatos incoerentes nas alegações do paciente. Na ocasião da abordagem o paciente afirmou trabalhar informalmente como serviços gerais em uma fazenda, auferindo renda mensal de aproximadamente R$2.000,00. Alegou ainda ser o proprietário do veículo que conduzia, adquirido mediante entrega de um HB20 e o restante em dinheiro, bem como que adquiriu a arma apreendida pelo valor de R$6.000,00. Ora, a renda alegada pelo paciente é incompatível com os valores que desembolsou para cada aquisição, tendo em vista o relevante valor do veículo bem como da arma de fogo adquiridos em dinheiro, segundo o próprio autuado, o que torna a situação suspeita demandando de maiores investigações. O veículo também não estava registrado em nome do autuado/paciente.
Por tais motivos, entendendo necessário acautelar o meio social, garantindo a ordem pública e assegurando a aplicação da lei penal, a prisão foi convertida em preventiva. Ademais, o inquérito já foi concluído, distribuído sob o nº 1002361-44.2024.8.11.0003 e está com vista ao Ministério Público para providências necessárias. Assim, não havendo fatos novos que ensejem na reavaliação da prisão decretada, mantenho-a na íntegra. (...).

Ainda, a mera condição de pai de filho menor de idade por si só não gera direito à concessão do direito visado automaticamente. Além disso, não há comprovação alguma do alegado, tão somente juntada de certidão de nascimento da criança, sendo que na ocasião do flagrante percebeu-se que o beneficiário praticou, em tese, o fato típico ao lado da genitora da prole, não estando ela, portanto, desamparada:

(...) O
pai também pode se beneficiar da prisão domiciliar
, desde que seus cuidados sejam imprescindíveis ao infante. Além disso, a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos,
não possui caráter absoluto ou automático
, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação (Cf.: AgRg noHC n. 759.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). (...) (AgRg no HC n. 764.603/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe de 16/11/2022
).

Ademais, inexiste ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a participação na empreitada delituosa é questão a ser dirimida na instrução processual, não havendo, por ora, verossimilhança nas alegações de que o paciente não cumpriria pena no regime fechado, momento em que tal análise se torna temerária. Além disso, a prisão preventiva deferida em seu desfavor se reveste de caráter excepcional, cautelar, tendo inclusive assento constitucional, diferentemente da segregação para cumprimento de pena, tendo sido ela decretada pela autoridade competente para tanto, mediante ordem escrita e de acordo com as hipóteses permissivas e com os elementos concretos do caso, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais:

(...) A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal
, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.
(...) (AgRg no HC n. 813.512/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023,
DJe de 5/6/2023
).

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024